Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716163-68.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ARLI JOSE DOS ANJOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 73757245. A egrégia 8a Turma Cível, consoante acórdão n. 2038005, decorrente do julgamento do supracitado recurso em 03/09/2025, conhecera parcialmente do recurso interposto pelo autor e negou provimento. O v. acórdão, coligido sob o ID 76047367, aguarda o decurso do prazo para trânsito em julgado. No momento, consoante se observa do petitório de ID 76355949, o réu ARLI JOSÉ DOS ANJOS compareceu aos autos para comunicar que efetuou o pagamento integral do débito decorrente do financiamento do veículo objeto dos autos. Ao final, postula o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso e a retirada de qualquer restrição judicial existente sobre o veículo no sistema RENAJUD. É o relatório. Verifico que o requerido compareceu aos autos na tentativa de registrar e noticiar a satisfação do débito decorrente do financiamento, no intuito de retirar qualquer restrição judicial sobre o veículo. No entanto, qualquer medida relativa à retirada de restrição judicial junto ao RENAJUD, deverá ser analisada pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, após o retorno dos autos ao Juízo originário. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado sob o ID 76355949. À Secretaria da 8a Turma para que, transcorrido o prazo para o trânsito em julgado, certifique e adote as medidas de costume. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 18:50:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora